Tribunal: TJMT
Processo: 1005761-91.2023.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005761-91.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), EDEVARD FRANCA DO AMARAL - CPF: 034.278.701-20 (APELANTE), LUIZ ALEXANDRE GONCALVES DO AMARAL - CPF: 542.058.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ALEXANDRE GONCALVES DO AMARAL - CPF: 542.058.911-72 (ADVOGADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005761-91.2023.8.11.0006

APELANTE: EDEVARD FRANCA DO AMARAL

APELADO: MUNICIPIO DE CACERES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL OCUPADO NÃO CORRESPONDE À MATRÍCULA APONTADA NA INICIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PARA DELIMITAÇÃO DA ÁREA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DAS PROVAS REQUERIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Município de Cáceres/MT, a qual julgou procedente o pedido inicial e determinou a reintegração do ente público na posse de imóvel, sob o fundamento de tratar-se de bem público, sendo o réu mero detentor. O recorrente alega cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas essenciais à verificação da real identidade do imóvel, além de suscitar ilegitimidade ativa do Município e ausência dos requisitos do art. 561 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento tácito de provas requeridas pelo réu para delimitação técnica do imóvel e esclarecimento quanto à sua vinculação registral, em contexto de controvérsia sobre a titularidade da área objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte ré apresentou, de forma tempestiva e fundamentada, pedido de expedição de mandado de constatação e prova testemunhal, para demonstrar que o imóvel ocupado não corresponde à matrícula apontada pelo Município, mas sim a outra matrícula vinculada ao espólio de sua genitora.

4. O juízo de origem, mesmo após a manifestação expressa do réu, deixou de apreciar os requerimentos formulados, mantendo o julgamento antecipado da lide sem justificar o indeferimento das provas, o que configura cerceamento de defesa.

5. A controvérsia sobre a identidade da área e sua titularidade demanda produção de prova, uma vez que a qualificação do imóvel como bem público é premissa fundamental para a procedência da ação possessória ajuizada pelo ente municipal.

6. A ausência de análise do pedido de provas e a decisão no estado em que se encontrava o processo violam o contraditório e a ampla defesa assegurados constitucionalmente, tornando nula a sentença proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento implícito de provas técnicas requeridas de forma tempestiva, sem fundamentação judicial, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Controvérsias sobre a identidade do imóvel objeto da ação de reintegração de posse, especialmente quando envolve dúvida quanto à localização, exige produção de prova antes do julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005761-91.2023.8.11.0006

APELANTE: EDEVARD FRANCA DO AMARAL

APELADO: MUNICIPIO DE CACERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edevard França do Amaral
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Município de Cáceres, julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração do ente público na posse de imóvel urbano situado na Avenida Brasil, esquina com Avenida dos Estados, bairro Jardim Celeste, nesta cidade, sob o fundamento de que a área seria bem público, sendo o autor mero detentor e, portanto, sem proteção possessória legal.

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que teve indeferidos seus requerimentos de produção de prova pericial (mandado de constatação) e oitiva de testemunhas, medidas que seriam indispensáveis para demonstrar que o imóvel objeto da ação não corresponde à matrícula n. 8.083, mencionada pelo Município, mas sim à matrícula n. 29.514, vinculada ao espólio de sua genitora, Clotilde França do Amaral.

Ressalta que, formulou expressamente tais pedidos em momento processual oportuno e antes da intimação para especificação de provas, razão pela qual não poderia haver preclusão, nos termos do art. 218, §4º, do CPC.

O apelante também suscita a ilegitimidade ativa do Município, alegando que o ente público jamais exerceu posse direta ou indireta sobre o imóvel, sendo impossível, portanto, pleitear reintegração. Defende que a área pertence à sua família desde 1959, conforme documentação anexada, incluindo transcrição imobiliária, formal de partilha e laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo, atestando que o imóvel se insere nos limites da matrícula n. 29.514, e não da matrícula n. 8.083, cuja descrição geográfica estaria situada em outro ponto da cidade.

No mérito, o apelante reafirma que não há nos autos prova de que o Município detinha a posse do bem ou tenha sido vítima de esbulho, como exige o art. 561 do CPC para a procedência da reintegração de posse. A ausência de comprovação da posse anterior, da ocorrência do esbulho e da sua data torna, segundo a tese recursal, insustentável a decisão de primeiro grau, impondo-se sua reforma.

Ao final, requer seja anulada a sentença por cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização das provas solicitadas; alternativamente, que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do Município, com a extinção do feito sem julgamento do mérito; ou, no mérito, que seja reformada a sentença para julgar improcedente a ação de reintegração de posse, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 247870163, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005761-91.2023.8.11.0006

APELANTE: EDEVARD FRANCA DO AMARAL

APELADO: MUNICIPIO DE CACERES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edevard França do Amaral contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Município de Cáceres, julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração do ente público na posse de imóvel urbano situado na Avenida Brasil, esquina com Avenida dos Estados, bairro Jardim Celeste, nesta cidade, sob o fundamento de que a área seria bem público, sendo o autor mero detentor e, portanto, sem proteção possessória legal.

Em sua insurgência, o apelante sustenta, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a principal controvérsia dos autos reside justamente na identificação da área objeto da demanda, a qual, segundo sua tese, não corresponde à matrícula indicada pelo Município na exordial (n. 8.083).

O recorrente afirma que, a área de fato corresponde à matrícula n. 29.514, desmembrada da matrícula n. 19.299, originária da transcrição n. 3.322, pertencente ao espólio de sua genitora, Clotilde França do Amaral. Para sustentar essa alegação, anexou aos autos documentos de individualização do imóvel, como transcrição imobiliária, formal de partilha e projeto técnico assinado pelo engenheiro agrônomo Eduardo Amaral de Sá. Alega ainda que os marcos geográficos da matrícula n. 8.083 estariam situados no lado oposto da cidade de Cáceres, conforme a própria transcrição de origem (n. 8.676), não guardando qualquer relação com o imóvel atualmente ocupado e objeto da ação.

Diante desse quadro fático e jurídico, o apelante requereu expressamente a produção de prova pericial na forma de mandado de constatação, para delimitar a área litigiosa e verificar a correlação (ou não) com a matrícula invocada pelo autor. Além disso, pleiteou a oitiva de testemunhas com o fim de comprovar a vinculação da área ao espólio de sua mãe.

É fato que o juízo de origem determinou, por despacho de ID n. 247696691, a intimação das partes para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir. O réu, então, manifestou-se tempestivamente (ID n. 247696694), pleiteando a expedição do mandado de constatação e a produção de prova testemunhal. Contudo, sem qualquer justificativa, o magistrado reiterou o despacho anteriormente exarado (ID n. 247696696), após a manifestação do réu, oportunidade em que apenas o Município se manifestou.

Nesse ponto, é forçoso reconhecer que não houve preclusão por parte do apelante, mas sim equívoco do juízo
a quo
, que não se atentou à anterior e tempestiva manifestação do réu sobre as provas requeridas. O processo foi, então, julgado no estado em que se encontrava, sem qualquer análise dos elementos de fato que poderiam ter sido esclarecidos por meio da prova pericial e testemunhal postuladas.

Embora seja pacífico o entendimento de que a ocupação de bem público configura mera detenção, não passível de proteção possessória, no caso concreto há uma impugnação direta à própria qualificação da área como pública, uma vez que o apelante questiona frontalmente a correlação entre a matrícula n. 8.083 e o imóvel ocupado. Diante disso, a premissa jurídica adotada na sentença – de que se trata de bem público – não poderia ter sido assumida sem o devido esclarecimento técnico sobre a real localização do imóvel e a qual matrícula ele se vincula.

Assim, a controvérsia posta exige, necessariamente, a realização de prova técnica para apuração da identidade da área, o que afasta a possibilidade de julgamento antecipado da lide. O indeferimento implícito das provas requeridas, diante da ausência de resposta judicial ao pedido expresso do réu, configura manifesta afronta ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada ao réu a produção de prova pericial, como requerido, prosseguindo-se no feito após o regular exercício do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025